Tribunal: CARF
Processo: 13982.000706/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
INSUMOS. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRIBUTOS E ENCARGOS DIVERSOS CONSTANTES DA FATURA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Não se caracterizam como insumos geradores de crédito da não cumulatividade da Cofins os diversos encargos constantes da fatura de energia elétrica como juros, multas, tributos e doações.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CEREALISTA. PREVISÃO LEGAL. PERÍODO DETERMINADO. CONDIÇÕES. INOBSERVÂNCIA.
A legislação que regulamentou o sistema não cumulativo de apuração da Cofins previu o direito de apropriação de crédito presumido da atividade agroindustrial para o cerealista, que exerce a atividade de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM, apenas para o período entre fevereiro e julho do ano de 2004. A concessão estava condicionada à venda dos produtos às agroindústrias identificadas no §5o do artigo 3o da Lei 10.833/03, então vigente.
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado interno aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns.
SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000706/2005-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.441 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
AGRÍCOLA COLFERAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
INSUMOS. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
TRIBUTOS E ENCARGOS DIVERSOS CONSTANTES DA FATURA.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Não se caracterizam como insumos geradores de crédito da não cumulatividade
da Cofins os diversos encargos constantes da fatura de energia elétrica como
juros, multas, tributos e doações.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
CEREALISTA.
PREVISÃO
LEGAL.
PERÍODO
DETERMINADO.
CONDIÇÕES. INOBSERVÂNCIA.
A legislação que regulamentou o sistema não cumulativo de apuração da
Cofins previu o direito de apropriação de crédito presumido da atividade
agroindustrial para o cerealista, que exerce a atividade de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20
e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM, apenas para o período entre fevereiro
e julho do ano de 2004. A concessão estava condicionada à venda dos produtos
às agroindústrias identificadas no §5o do artigo 3o da Lei 10.833/03, então
vigente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000706/2005-20
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado
interno aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns.
SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de créditos do Cofins -
Exportação, apurados no regime de incidência não-cumulativa - Mercado
Externo, apresentado em formulário em 31/10/2005, correspondente ao 2°
trimestre de 2004, totalizando R$ 683.620,14 (fl. 01), cumulado com
Declaração de Compensação apresentada em formulário na mesma data,
pretendendo compensar débitos próprios no total de RS 169.363,98 (fl. 02),
que foi, posteriormente, substituída pela Declaração de Compensação,
entregue em 24/11/2005, compensando débitos no valor de R$ 240.146,60
(fl.
106).
Em
20/02/2006,
transmitiu
Per/Dcomp,
sob
n°
1822231991.200206.1.3.09-7494, buscando compensar débitos no montante
R$
237.023,41,
e,
em
10/05/2007,
a
Dcomp
sob
n°
1600683056.100507.1.3.09-4518, compensando débitos de RS 10.697,56
(fls. 110/120 e 131/134).
A DRF em Ponta Grossa/PR, por meio do Despacho Decisório n° 132/2010
(fls. 633/64.4), a partir das informações fornecidas pela interessada, deferiu
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

parcialmente o pedido de ressarcimento formulado, reconhecendo o direito
creditório de R$ 3.745,24 e homologando as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
Na análise realizada pela autoridade administrativa, foram feitas glosas dos
créditos decorrentes de: 1) Dos Bens para Revenda - aquisições de produtos
que estavam sujeitos à alíquota diferenciada (alíquotas concentradas e
alíquotas reduzidas), como produtos farmacêuticos, cuja venda pelo
industrial/importador não está sujeita ao pagamento da contribuição -
alíquota reduzida a zero (inciso l do art. 1° da Lei n° 10.147/2000) e
produtos tributados com alíquota diferenciada concentrada (inciso I do art.
1° e art. 2°) , e aquisições que não foi fornecido o NCM, totalizando RS
104.025,61; 2) Das Despesas de Energia Elétrica - taxa de iluminação
pública e outros valores incluídos na conta mensal, mas que não
representam consumo de energia elétrica, bem como a fatura do mês de
junho/2004 que deixou de ser apresentada, totalizando R$ 3.273,15; 3)
Despesas Financeiras Decorrentes de Empréstimos e Financiamentos - por
falta de confirmação de alguns valores considerados na apuração do
crédito, no valor de R$ 10.703,22; 4) Dos Encargos de Depreciação de Bens
do Ativo Imobilizado - itens constantes do ativo imobilizado que não são
efetivamente utilizados na produção de bens e valores de depreciação dos
veiculos Fiat Strada Working e Volvo NL 12360 4X2T, cujas notas fiscais de
entrada não foram apresentadas, totalizando R$ 22.666,02; 5) Do Crédito
Presumido - Atividades Agroindustriais - crédito presumido apurado sobre
aquisição de produtos agrícolas diretamente de pessoas físicas, uma vez que
a legislação permitiu o creditamento para as pessoas jurídicas cerealistas a
partir de fevereiro de 2004, apenas sobre compras de produtos de origem
vegetal in natura, quando as vendas fossem efetuadas às agroindústrias;
para o período, algumas vendas de “milho de Grão” atenderam a todos os
requisitos exigidos pela legislação, representando, respectivamente, 20%,
30% e 20%, em abril/2004, maio/2004 e junho/2004, do total das vendas; e
6) Do Rateio dos Créditos - créditos vinculados ao mercado externo, pelo
critério de rateio, mas que foram identificados como totalmente vinculados
ao mercado interno.
Cientificada em 13/07/2010 (fl. 645), a interessada, por intermédio de seu
representante legal (fls. 683/688), ingressou com a manifestação de
inconformidade de fls. 650/682, em 12/08/2010, contestando as glosas
procedidas pela autoridade administrativa, com o teor a seguir descrito.
Argumenta que, por não possuir um sistema de custo integrado, utilizou o
critério de rateio proporcional de todos os créditos, tendo sido esse o
método por ela adotado em todo o ano-calendário, a teor do § 8° do art. 3°
da Lei n° 10.637, de 2002, e que a autoridade fiscal não se embasou em
nenhuma lei ou instrução normativa, que estabeleça a vinculação dos
créditos aos tipos de receita a ser realizada diretamente, sendo uma
interpretação pessoal do auditor fiscal.
Em relação à glosa de bens para revenda, diz que foi equivocada a inclusão
dos créditos relativos a “bens adquiridos para revenda - alíquota zero”,
tendo sido acertada a glosa efetuada. No entanto, discorda da glosa de R$
49.268,48 de duas notas fiscais de aquisição de defensivos agrícolas, uma
vez que as aquisições ocorreram com amparo em documentos fiscais e sobre
elas incidiu a tributação de PIS/Pasep e Cofins, sendo registradas em seus
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

livros fiscais. Chama atenção ao fato de que foi intimada a apresentar um
rol de 416 cópias de documentos, em formato digital, referindo-se aos anos
2003 e 2004, ou seja, após decorridos de seis a sete anos, para atendimento
num curto prazo (cinco dias), o que poderia haver ocorrido falha na
inclusão de algum documento, por isso, solicita seja desconsiderada a glosa,
pois de fato faz jus ao crédito.
Quanto às glosas das despesas de energia elétrica, discorda do
procedimento fiscal, primeiramente, porque não foi informado com clareza
qual a composição dos valores glosados e, depois, porque o legislador não
limitou o crédito, segregando a fatura e detalhando os itens passíveis de
crédito, já que o seu objetivo foi conceder o crédito sobre toda a fatura de
energia elétrica. Ressalta que a falta de apresentação do documento de
junho/2004 pode ter ocorrido devido a falha involuntária no ato de salvar a
cópia digital no CD, entregue em atendimento à intimação fiscal, mas
enfatiza que a energia elétrica foi consumida no período.
No que tange à glosa de despesas financeiras, diz que as referidas despesas
ocorreram e foram registradas na escrita contábil a sua época, conforme
Razões Contábeis e demais demonstrativos entregues em atendimento à
intimação fiscal, requerendo que sejam assim consideradas.
No que se refere à glosa dos encargos de depreciação, diz que: 1) para os
bens alocados no “setor administrativo” e_no “setor de faturamento” a
glosa de R$ 1.039,38 procede; 2) contesta a glosa da depreciação dos
veículos (bens) utilizados na assistência técnica agronômica, para prestação
de assistência técnica aos agricultores e garantir a eficiência dos produtos
que comercializa, e também para o transporte de mercadorias e grãos, já
que necessários a atividade da empresa; e 3) os veículos Fiat Strada e Volvo
NLI2360 foram adquiridos com amparo de documentos fiscais e foram
devidamente registrados em seus livros à época, permitindo, portanto, o
direito ao crédito postulado sobre a depreciação dos mesmos.
Aduz que o crédito presumido aproveitado está disposto no art. 3° das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, que foi permitido em duas hipóteses: no §
5° para as pessoas jurídicas produtoras de mercadorias de origem animal
ou vegetal e nos §§ 10 e 11 para aquelas pessoas jurídicas que exerçam
cumulativamente as atividades de secar, limpar, armazenar, padronizar e
comercializar os produtos “in natura” de origem animal ou vegetal; ao
contrário do que entendeu o auditor fiscal que partiu do equivocado
pressuposto de que o crédito só poderia ter sido pleiteado por agroindústria
e não por empresas cerealistas.
Outro equívoco da autoridade fiscal é o de que estaria sendo pleiteado
somente o crédito previsto no § 11 do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, pois o
crédito postulado foi também fundamentado no § 10 do art. 3° da Lei n°
10.637/2002, a exemplo do seu principal produto: “soja”, que é por ela
produzido, está previsto no capitulo 12 e gera direito ao crédito.
Enfatiza que devem ser atendidos dois requisitos: ser pessoa jurídica e
produzir as mercadorias de origem vegetal ali relacionadas e adquirir bens,
no período, diretamente de pessoas físicas residentes no país, relacionados
no inciso Il do caput do art. 3°. Entende haver atendido os pressupostos
elencados, já que produz as mercadorias de origem vegetal, pois, ao efetuar
o processo de secagem, padronização e limpeza dos grãos efetua o processo
de produção/industrialização, na modalidade de beneficiamento, conforme
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

art. 3" do RIPI, e que o entendimento de que há industrialização pode-se
buscar na Portaria n° 262, de 1983, do Ministério da Agricultura, que
define a padronização necessária para que a soja seja introduzida no
mercado, assim como o julgado do STJ que entendeu ser o “arroz
beneficiado” um produto industrializado. Diz atender também ao segundo
requisito, já que adquire bens e insumos diretamente de pessoas físicas
domiciliadas no país.
Ressalta que, a partir do dispositivo vigente a partir de 02 de fevereiro de
2004, enquadra-se nos requisitos estabelecidos pela lei: adquire diretamente
de pessoas físicas residentes no país produtos de origem vegetal; exerce
cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos ali listados; e o terceiro, que gerou a glosa, é que
as vendas tenham sido efetuadas as pessoas jurídicas que produzam
mercadorias de origem animal e vegetal (§ 5°), mas cujo requisito também
foi atendido, pois as mercadorias foram exportadas para essas pessoas
jurídicas (§ 5°) estabelecidas no exterior.
Tece consideração acerca da intenção do legislador na concessão do
crédito presumido, concluindo que a norma tem o objetivo de não exportar
tributos e fez de forma geral. Por fim, solicita seja atualizado
monetariamente o valor integral do crédito que tem direito, pois, ao
contrário, tipificaria um enriquecimento sem causa por parte da Fazenda
Pública, não podendo ser prejudicada pela demora do Fisco na apreciação
de seu pedido.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA.
Permite-se o crédito não-cumulativo em relação aos valores da energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da empresa e não o valor total
constante da fatura da concessionária, onde são cobrados outros serviços.
CRÉDITOS. ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO. BENS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO.
A partir de 01 de fevereiro de 2004, pode-se descontar créditos calculados
em relação à depreciação apenas de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS. BENS PARA REVENDA. ENERGIA
ELÉTRICA. DESPESAS FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO.
O aproveitamento de créditos no sistema de não-cumulatividade da
contribuição para a Cofins, calculados sobre as aquisições de bens e
serviços utilizados como insumo, fica condicionada à comprovação dos
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica
domiciliada no país.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS “IN NATURA” ADQUIRIDOS
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS “IN NATURA” ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
A pessoa jurídica que adquire produtos “in natura” de pessoas físicas
residentes no País, realizando operação de limpeza, secagem, padronização
e armazenagem para futura comercialização (Cerealista), somente faz jus
ao crédito presumido, no período de fevereiro a julho de 2004, quanto às
vendas realizadas às pessoas jurídicas produtoras de mercadoria de origem
animal ou vegetal (agroindústria).
CRÉDITO PRESUMIDO. CEREALISTA. EXPORTAÇÃO.
Os produtos adquiridos de pessoas físicas exportados por pessoas jurídicas
cerealistas não geram a elas direito a crédito presumido da contribuição.
VENDAS MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Inexistindo apropriação direta, a determinação do crédito pelo rateio
proporcional, entre receitas de exportação e receitas do mercado interno,
aplica-se aos custos, despesas e encargos, que sejam comuns a ambas as
receitas.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC
sobre valores recebidos a título de ressarcimento de créditos apurados no
sistema de não-cumulatividade da Cofins, por expressa vedação legal.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos constantes da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformado Acórdão que manteve hígido o Despacho
Decisório que homologou apenas parcialmente as compensações declaradas, o que se deu em
razão das glosas efetuadas pela fiscalização nos créditos de COFINS apurados pela Recorrente
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

no 2° trimestre de 2004, as quais passarão a ser analisadas conforme a sistematização adotada
pelo Termo de Verificação Fiscal.

Do ônus da prova
Ab initio, convém assentar que, em processos de restituição/compensação, em que
se discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito, bem
como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação fiscal
e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da empresa
ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao reconhecimento do
direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte, incumbe a ele o ônus de
provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caminha
pacífica neste sentido:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Do conceito de insumo
Esta decisão adota o conceito de insumo que resultou do entendimento da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória
por este Conselho e assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo
e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.(grifo nosso)

Com o fim de melhor esclarecer as repercussões da decisão, foi exarado o Parecer
Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, que amplificou o espectro para a
apropriação de créditos sobre insumos na atividade dos contribuintes:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Nesta direção tem caminhado a jurisprudência deste Conselho, a exemplo dos
seguintes julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

“COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.” (Acórdão n. 9303008.216, Rel. Cons. Andrada
Marcio Canuto Natal, unânime em relação ao conceito, sessão de
20.fev.2019) (grifo nosso)

“CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda. (Acórdão n. 9303008.213, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas, unânime em relação ao conceito, sessão de 20.fev.2019)
(grifo nosso)

1) Glosa dos créditos oriundos da aquisição de bens de revenda sujeitos a
alíquota zero
A autoridade fiscal glosou os créditos oriundos da aquisição de produtos
farmacêuticos, conforme NCM’s do inciso I do art. 1° da Lei n° 10.147/2000, uma vez que a
Recorrente não se enquadra na condição de industrial ou importador destes produtos, de modo
que as operações de aquisição por ela realizadas estão sujeitas a alíquota zero da contribuição
social. A glosa teve fundamento no § 2o , inciso II, do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, com alterações da Lei n° 10.865/2004, in verbis:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (grifo nosso)

A autoridade fiscal também glosou as demais aquisições de produtos
farmacêuticos para os quais não foram informados os respectivos NCM’s e informou ainda que o
próprio contribuinte excluíra da base de cálculo aquisições de mesma natureza.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

A Recorrente aquiesceu em relação à parcela da glosa, mas se insurge contra duas
glosas desta natureza, no valor de R$ 49.268,48, sob a alegação de que o fundamento das
mesmas teria sido a não apresentação das notas fiscais:
Da mesma forma, identificamos que foram glosadas duas notas fiscais de
aquisição de defensivos agrícolas (fungicidas e herbicidas) no valor total de
R$ 49.268,48 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e
quarenta e oito centavos) sob a alegação de que as mesmas não foram
apresentadas quando da intimação fiscal, conforme apontamento no
relatório “Glosa Bens Adquiridos para Revenda - Notas Fiscais Não
Apresentadas - 2° Trimestre/2004”.
Não podemos concordar com essa glosa, visto que as aquisições das
referidas mercadorias ocorreram com amparo de documentos fiscais e sobre
elas incidiu a tributação do PIS e da COFINS o que permite à impugnante a
apropriação do crédito não cumulativo das mencionadas contribuições.
Quanto a ausência das cópias das duas notas fiscais, mencionadas no
relatório “Glosa Bens Adquiridos para Revenda – Notas Fiscais Não
Apresentadas - 2° Trimestre/2004", pode ter havido um lapso da parte do
contribuinte no ato de salvar as cópias digitais de tais documentos no CD
entregue em atendimento à intimação fiscal.

Ora, verifico que a decisão recorrida negou provimento à contribuinte, neste
ponto, por carência probatória. E sucede que, mesmo em segunda instância, a empresa se
resumiu a reproduzir as alegações formuladas em Manifestação de Inconformidade, sem juntar
aos autos os documentos fiscais a que se reporta, a fim de comprovar a incidência das
contribuições ao PIS e COFINS nas aquisições destes defensivos agrícolas, de maneira que
persiste a carência probatória apontada no decisum, não havendo o que prover.
Ante o exposto, voto pela manutenção da glosa.

2) Glosa das despesas de energia elétrica
A autoridade fiscal glosou os créditos decorrentes de valores constantes da fatura
de energia elétrica que não se representariam consumo de energia elétrica, como taxa de
iluminação pública. Além disto, glosou a nota fiscal relativa ao mês de junho, no valor de R$
474,89, por não ter sido apresentada.
A Recorrente questiona a não especificação dos valores glosados, para além da
taxa de iluminação pública, e argumenta que a totalidade da fatura constitui despesa com energia
elétrica e que se o legislador quisesse limitar o crédito teria definido detalhadamente os itens da
fatura, já que nem mesmo limitou o crédito quanto às áreas administrativas da empresa.
Acrescenta que houve falha involuntária na não apresentação da fatura de junho, mas que a
energia foi consumida e escriturada, embora não tenha juntado a nota fiscal faltante.
As despesas com taxa de iluminação pública e demais tributos e encargos
constantes da fatura de energia elétrica, como juros, dívidas renegociadas, etc. não se confundem
com a energia elétrica consumida no estabelecimento da empresa, para fins de creditamento. De
fato, constituem custo das atividades da empresa e, por consequência, dos seus produtos, mas
não se enquadram no conceito de insumo. Não guardam relação de essencialidade, não
constituem elemento estrutural e inseparável do processo produtivo e sua falta não priva os
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

produtos de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Não decorrem do processo de produção em
si, mas da operação da empresa genericamente considerada, a exemplo dos juros e multas
decorrentes de atraso no pagamento da fatura.
Reproduzo, portanto, o entendimento já assentado no Acórdão n° 3401-006.180,
de minha relatoria, proferido na sessão de 21 de maio de 2019, em que fui acompanhado, no
ponto, pela unanimidade dos votos. Confira-se:
COFINS NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. ENCARGOS DIVERSOS
CONSTANTES DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Não se caracterizam como insumos geradores de crédito da não
cumulatividade da Cofins os diversos encargos constantes da fatura de
energia elétrica como juros, multas, tributos e doações.

Ademais, persiste a não apresentação da fatura referente ao mês de junho.
Resumiu-se a Recorrente a reproduzir as alegações apresentadas no julgamento a quo, sem
desincumbir-se do ônus de prova-las por meio dos documentos hábeis e idôneos para tal,
devendo ser mantida a decisão recorrida neste particular.
Ante o exposto, voto pela manutenção da glosa.

3)
Glosa dos créditos oriundos de despesas financeiras com empréstimos
e financiamentos
A autoridade fiscal glosou os créditos relativos às despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos, apurados com fundamento no inciso V do art. 3°
da Lei n° 10.833/2003, com a redação então vigente. O fundamento da glosa reside no fato de
que parte das despesas não pôde ser comprovada através das cópias dos extratos bancários
apresentados à fiscalização.
A Recorrente se insurge contra a glosa, alegando que estas despesas efetivamente
ocorreram e que foram devidamente escrituradas, conforme a documentação contábil
apresentada. Entretanto, não juntou qualquer outro documento que comprovasse a realização
destas despesas, além da escrituração contábil, como contratos, extratos bancários, etc.
Deste modo, entendo que não merece reparos a decisão recorrida, pois persiste a
carência probatória por parte da postulante, que até o presente momento não logrou apresentar
documentos que provem, de maneira inequívoca, a realização das despesas financeiras que
escriturou com o fim de apurar créditos de COFINS. Em se tratando de empréstimos e
financiamentos, parece-me que a produção da prova, caso de fato tenha ocorrido a despesa, não
demandaria maiores esforços por parte da Recorrente, razão porque reputo inescusável a não
apresentação.
Ante o exposto, voto pela manutenção da glosa.

4) Glosa dos créditos oriundos de encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

A autoridade fiscal glosou os créditos relativos aos encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado, com fundamento no art. 3°, VI e art. 15, II da Lei n° 10.833/2003 c/c
art. 31 da Lei n° 10.865/2004, apurados sobre bens que não sejam efetivamente utilizados na
produção de bens e ainda sobre os automóveis “Fiat Strada Working” e “Volvo NL12360
4X2T”, cujas notas fiscais de aquisição não foram apresentadas para amostragem.
Ainda em primeira instância, a empresa aquiesceu com a glosa realizada sobre
bens do setor administrativo e de faturamento, insurgindo-se contra a glosa relativa aos
automóveis, que seriam utilizados para assistência técnica agronômica e transporte de
mercadorias. Segundo alega, os veículos servem para a assistência aos agricultores nas lavouras
e para o transporte de defensivos, insumos, grãos e mercadorias aos agricultores.
Considerando que a decisão recorrida manteve a glosa em face da não
apresentação das notas fiscais de aquisição e que, em segunda instância, a Recorrente se resumiu
a reproduzir literalmente os mesmos argumentos, sem juntar aos autos os documentos apontados
pela fiscalização, de maneira a comprovar os valores de aquisição dos veículos, persiste a
carência probatória, não havendo o que prover.
Ante o exposto, voto pela manutenção da glosa.

5) Glosa do crédito presumido das atividades agroindustriais
A autoridade fiscal glosou o crédito presumido da atividade agroindustrial
apurado pela Recorrente com fundamento nos §§ 11 e 12 do art. 3° da Lei n° 10.833/2003,
vigentes à época. Entendeu a fiscalização que, na condição de cerealista, ao exportar sua
produção, a empresa não satisfazia todos requisitos para apurar crédito presumido, mais
especificamente o requisito de vender sua produção para as agroindústrias definidas no §5° do
referido artigo. Transcreva-se:
§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03,
01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinados
à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
(...)
§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas
residentes no País produtos in natura de origem vegetal, classificados nas
posições 10.01 a 10.08 e 12.01, todos da NCM, que exerçam
cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar tais produtos, poderão deduzir da COFINS devida,
relativamente às vendas realizadas às pessoas jurídicas a que se refere o §
5o, em cada período de apuração, crédito presumido calculado à alíquota
correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela prevista no art. 2o sobre
o valor de aquisição dos referidos produtos in natura.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

§ 12. Relativamente ao crédito presumido referido no § 11:
I - o valor das aquisições que servir de base para cálculo do crédito
presumido não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
produto, pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
II - a Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
regulamentá-lo. (grifo nosso)

A decisão recorrida manteve as glosas, confirmando o entendimento da
fiscalização de que a empresa, na condição de cerealista que classifica, limpa, seca, padroniza e
armazena só teria direito de apurar crédito presumido relativo às vendas realizadas às
agroindústrias, ao que não se compara a exportação. Confira-se:
Portanto, mostra-se correta a glosa procedida pela unidade de origem, no
sentido de que a contribuinte não poderia calcular créditos presumidos, até
o mês de fevereiro/2004, vinculados a produtos “in natura” de origem
vegetal: soja, trigo ou milho adquiridos de pessoas físicas, ainda que os
tenha processado mediante classificação, limpeza, secagem, padronização e
armazenagem para futura comercialização, pois não havia base legal que
sustentasse a utilização desses créditos, à época, a não ser que a
contribuinte se enquadrasse na condição de agroindústria, ou seja, que
exercesse a atividade agropecuária, pelo cultivo da terra e/ou produção de
animais, produzindo mercadorias de origem animal ou vegetal, nos termos
do § 10 do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, o que, como visto, não é o seu
caso.
Por outro lado, mesmo as pessoas jurídicas na condição de cerealista,
exercendo cumulativamente as atividade de secar. limpar, padronizar,
armazenar e comercializar produtos, somente poderiam deduzir da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, créditos advindos de compras de produtos de origem vegetal in
natura, calculados sobre o valor das mercadorias adquiridas de pessoa
física, apenas a partir de fevereiro de 2004 (até a sua revogação a partir de
01/08/2004, conforme disposto no art. 16, I, “b”, da Lei n° 10.925/2004),
ainda assim, se as vendas fossem direcionadas às chamadas agroindústrias,
como determinou o § 11 do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003.
Em síntese, no período de 01/02/2004 a 31/07/2004, era dado direito a
crédito presumido à própria agroindústria relativamente aos bens e
serviços utilizados como insumo na produção dos produtos legalmente
especificados, adquiridos de pessoas físicas, bem como era também
concedido direito a crédito presumido à empresa cerealista (pessoa jurídica
que exerça “cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar” cereais), em relação a determinados produtos
in natura de origem vegetal adquiridos de pessoas físicas, desde que esse
produtos fossem vendidos às agroindústrias, as quais deveriam utilizá-los
como insumo na produção dos produtos legalmente especificados.
Da mesma forma, não se pode admitir a apuração de crédito presumido pela
interessada, na condição de cerealista, em relação aos produtos exportados,
porquanto, como se vê, tal direito não está abrigado pela legislação que dê
suporte ao referido benefício fiscal. Veja-se que os dispositivos legais
transcritos sempre dispõem que o crédito presumido somente podem ser
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

calculado sobre o PIS ou a Cofins devidos em cada período de apuração,
sendo que, no caso de exportação, não são devidas as referidas
contribuições, em face de isenção prevista na legislação.
Ademais, é de se ressaltar que o § 5° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003,
concede o aproveitamento do crédito presumido, para dedução da
contribuição devida em cada período de apuração, especificamente às
empresas agroindustriais que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, destinados à alimentação humana ou animal, calculado sobre o
valor de bens e serviços adquiridos de pessoas físicas residentes no País.
Esse dispositivo, obviamente, não se aplica a empresas situadas no exterior,
como entende a interessada, e tampouco essas empresas se enquadram nas
condições ali estipuladas. Em decorrência, os produtos adquiridos de
pessoas físicas exportados pelas pessoas jurídicas cerealistas não geram a
elas direito a crédito presumido da contribuição. (grifo nosso)

Não merece reparos a decisão de piso, porquanto reflita não só a correta
interpretação da legislação em vigor à época dos fatos, mas a pacífica jurisprudência deste
Conselho acerca do tema, senão vejamos:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
CEREALISTA.
PREVISÃO
LEGAL.
PERÍODO
DETERMINADO.
CONDIÇÕES. INOBSERVÂNCIA.
A legislação que regulamentou o Sistema não cumulativo de apuração da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins previu o
direito de apropriação de crédito presumido da atividade agroindustrial
para o cerealista, que exerce a atividade de limpar, padronizar, armazenar
e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM, apenas para o período entre fevereiro e julho
do ano de 2004.
A concessão estava condicionada à venda dos produtos às empresas
identificadas no § 5o do artigo 3o da Lei 10.833/03, então vigente.
(Acórdão n° 3102-001.829, sessão de 24/04/2013, Rel. Cons. Ricardo Paulo
Rosa)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
PRODUÇÃO
DE
PRODUTOS IN NATURA. CEREALISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL
A pessoa jurídica cerealista que exerça as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal classificados nas posições 10.01 a 10.08 e 12.01 da NCM não faz jus
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

ao crédito presumido da atividade agroindustrial de que trata o §5° do art.
3° da Lei n° 10.833, de 2003.

CRÉDITO PRESUMIDO. CEREALISTA. VENDA AO PRODUTOR DE
PRODUTOS IN NATURA. INOBSERVÂNCIA
Somente dá direito ao crédito presumido de que trata o § 11 do art. 3° da
Lei no 10.833, de 2003, a venda realizada pela pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar produtos in natura de origem vegetal classificados nas
posições 10.01 a 10.08 e 12.01 da NCM (cerealista) e adquiridos de pessoas
física, quando essa venda for realizada até julho de 2004 e diretamente à
pessoa jurídica produtora desses produtos.
(Acórdão n° 3001-000.977, sessão de 16/10/2019, Rel. Cons. Luis Felipe de
Barros Reche)

Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas.

6) Rateio de créditos
A fiscalização procedeu à reapuração dos créditos, por considerar que o rateio
proporcional entre o mercado interno e o mercado externo, método escolhido pela Recorrente,
não se aplica àquelas rubricas em que é possível identificar que os créditos, relativos aos custos,
despesas e encargos, estão totalmente vinculados à receita do mercado interno. Nestes casos, não
seria possível vincular créditos à receita de exportação.
A decisão de piso confirmou o procedimento, assentando-se que o método do
rateio proporcional é aplicável apenas aos custos, despesas e encargos comuns a ambas as
receitas, mercado interno e exportação, nos termos do art. 3°, § 8°, da Lei n° 10.833, de 2003, in
verbis:
§8° Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7° e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de:
1 - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
11 - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

A despeito das alegações formuladas pela Recorrente, reputo acertada a decisão
recorrida, porquanto a escolha quanto ao método do rateio proporcional esteja condicionada ao
fato das despesas possuírem vínculo comum às receitas do mercado interno e externo. Se é
possível identificar que determinados custos, despesas ou encargos estejam vinculados apenas à
receita do mercado interno, estes devem ser apropriados diretamente.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

Trata-se do entendimento firmado pela RFB através da Solução de Consulta Cosit no
293/2017:
O direito aos créditos do item anterior só é possível caso os veículos sejam
utilizados em atividades cujas receitas estão sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa da Cofins. Assim, caso haja a utilização dos mencionados
veículos tanto em atividades sujeitas ao regime de apuração não cumulativa
quanto em atividades sujeitas ao regime de apuração cumulativa das
contribuições, será necessária a proporcionalização estabelecida pelos § 7o
a 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no
10.833, de 2003, art. 3o e art. 10, XX.

Ademais, este é o entendimento deste Colegiado sobre o tema, conforme
exemplifica o Acórdão n° 3401-007.080, proferido na sessão de 19 de novembro de 2019, de
relatoria da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado
interno aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam
comuns.

7) Da atualização monetária
Quanto ao pedido de atualização monetária, de rigor a manutenção da decisão
recorrida, pois o comando legal do art. 13 c/c art. 15, VI da Lei n° 10.833/2003 veda a incidência
de juros ou atualização monetárias no aproveitamento de créditos de PIS/COFINS.
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000706/2005-20

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital